Tribunal: TJDFT
Processo: 0737162-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE CONJUNTA. REGIME DE CASAMENTO. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE QUE A CONTRATACÃO DA DÍVIDA FOI EM BENEFÍCIO DO CASAL. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVAMENTE PELA EMBARGANTE AFASTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O indeferimento da gratuidade só é justificável quando, nos autos, existirem elementos que evidenciem que a condição econômica da parte não se enquadra em um quadro de “miserabilidade”, conforme artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Pedido de revogação indeferido.
2. O art. 1.667, do Código Civil dispõe que o regime de comunhão universal, “importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas”, com exceção dos casos previstos em lei.
3. Diante da comunhão de bens, cabe ao cônjuge interessado provar que a dívida contraída na constância do matrimônio não reverteu em proveito comum.
4. Ausente as provas de que o saldo depositado em conta corrente conjunta era patrimônio e de movimentação exclusiva, cabível a constrição judicial sobre a totalidade do saldo. Nesse sentido: “Uma vez ausente a exclusividade na movimentação da conta bancária, cada um dos co-correntistas tem o direito de dispor do total do saldo depositado, podendo, por exemplo, realizar o saque de todo o numerário sem implicar ofensa ao patrimônio do co-titular. Logo, é a ausência de exclusividade na disponibilidade do saldo que autoriza a conclusão de que tais valores também podem ser, em sua integralidade, objeto de penhora para fins de execução por dívida contraída somente por um dos titulares da conta conjunta.” (REsp 1734930/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/02/2019).
6. Não é possível a condenação em fraude à execução se ausentes a prova da má-fé e o conluio entre as partes.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.